Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração na apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel posterior à lei n. 13.786/2018. Desistência do comprador. Cláusula penal. Restituição parcial dos valores pagos. Distribuição dos ônus de sucumbência. Ausência de vício. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à parcela conhecida do apelo da ré SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A. e negou provimento à apelação do autor, reformando em parte a sentença tão somente para fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios indicados.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro material pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX.
CPC, art. 1.022.
Lei 13.786/2018.
Lei 14.905/2024
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.